Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-95.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500317-
95.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante LUIS ANTONIO DE
OLIVEIRA CAPATI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu para substituir a pena restritiva de direito de prestação
pecuniária por dez dias-multa, no menor valor unitário, mantida, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129 -Voto no 35.962.
2
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129.
Comarca de Casa Branca.
Apelante: Luís Antônio de Oliveira Capati.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.962.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Casa Branca, que o condenou como
incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, a dois anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no dia 5 de
agosto de 2018, durante o dia e até às 23h10min, na linha de trem que
passa nas proximidades da residência situada na Rua Aguaí, no 73,
bairro Desterro, naquela cidade, agindo em concurso com outros
indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, três mil e
quinhentos quilos de soja, avaliados em R$.3.200,00, pertencentes à
empresa “VL Ferrovia Centro Atlântica S/A”, o réu Luís Antônio de
Oliveira Capati apelou em busca da absolvição por falta de provas ou a
imposição apenas de uma pena restritiva de direitos.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de ser
alcançada, diante das provas amealhadas no processo, as quais
demonstram o acerto da decisão guerreada.
Sempre que interrogado, o réu negou a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129 -Voto no 35.962.
3
delitiva, declarando em Juízo que “fazia cerca de quinze minutos que
estava na residência e escutou barulhos no quintal e saiu, momento em que
foi abordado pela polícia. Estava com o prato de comida nas mãos. Afirmou
que o local é aberto e de fácil acesso. Havia milho no quintal que dá para as
galinhas. O seu pai foi abordado no quarto. O réu alegou, ainda, que estava
com a perna quebrada e não pode por gesso, pois tem problema de
circulação. A soja encontrada no local foi depositada pelas pessoas que
estavam pegando. Afirmou que os policiais não teriam motivos para incriminá-
lo falsamente” (fl. 7 e registro digital).
Nos
aspectos
relevantes,
o
policial militar
inquirido relatou que “durante patrulhamento no 'Porto Seco', terminal de
trens desta cidade, observaram cerca de seis a sete indivíduos, os quais,
rapidamente, acondicionavam a soja em balaios e sacos. É comum a prática
de furtos de mercadorias do trem. Acionaram apoio de outra viatura e
aguardaram para abordar. Um dos indivíduos ficava o tempo todo ao celular.
Ao perceber a aproximação da viatura, este indivíduo avisou os demais, os
quais empreenderam fuga. Conseguiram abordar tão somente o réu Luís
Antônio, que adentrou a residência. No quintal da residência havia um bag
cheio e outros sacos cheios de soja. (...). A testemunha asseverou que o réu
foi perfeitamente identificado pela polícia, não havendo dúvidas acerca da
autoria delitiva. Os demais indivíduos não foram identificados. Não teria
como confundir o réu em razão da compleição física, pois foi perfeitamente
visualizado pelos policiais, inclusive as vestes” (fl. 11 e registro digital).
Por sua vez, o representante da empresa vítima
nada de útil trouxe para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciou, confirmando o furto de soja a granel e esclarecendo que
“no total foi recuperado cerca de 3.500 quilos que é avaliado em torno de
três mil e duzentos reais” (fl. 12 e registro digital).
No caso em pauta, cabe ressaltar nada se ter
demonstrado que pudesse tisnar de parcialidade a prova oral
produzida, pois o policial inquirido não conhecia o réu e, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129 -Voto no 35.962.
4
mesmo, não tinha qualquer razão para falsamente incriminá-lo. A mera
condição de agente da autoridade não retira a credibilidade de seu
relato, notadamente se ele está em sintonia com os demais elementos
de convicção reunidos, como aqui acontece, sendo pacífica a
jurisprudência no sentido de se conferir prestígio à narrativa dos
agentes públicos quando noticiam em Juízo suas atividades no combate
e repressão à criminalidade. Nesse sentido: “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo só pelo fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, como é cediço, em tema de delito
patrimonial, a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-se ao
acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para o fato, sob
pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em certeza,
autorizando o desate condenatório.
No caso, o réu foi surpreendido pelos policiais
em plena ação delitiva e tentou empreender fuga, correndo para sua
residência, onde parte da carga de soja subtraída dos trens foi
apreendida, conforme demonstrou o laudo pericial no local (fls. 63/70),
ficando isolada nos autos a versão exculpatória ofertada pelo apelante,
no sentido de alguém ter deixado ali a mercadoria sem o seu
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129 -Voto no 35.962.
5
De fato, não há dúvida quanto a participação do
apelante no furto. Aliás, a defesa nada trouxe de mais substancial que
pudesse afastar a segura conclusão de que efetivamente ele foi um dos
autores do crime versado na denúncia.
Justa, pois, a condenação do réu, que por isso
fica mantida, inclusive quanto à qualificadora do concurso de agentes,
posto ter a prova reunida demonstrado que ele e seus comparsas
agiram em perfeita conjugação de vontades para levar a bom termo a
empreitada criminosa.
Quanto à dosimetria, as penas impostas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no mínimo para a
espécie, de dois anos de reclusão e dez dias-multa, no menor valor
unitário.
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível, não comportando alteração. A substituição da pena privativa
de liberdade por sanção alternativa era mesmo de rigor, sendo inviável
a imposição de somente uma delas, em face do que prevê o artigo 44, §
2o, do Código Penal, mas sendo possível que ela se operasse por uma
pena restritiva de direitos e multa, a opção feita na sentença por duas
sanções restritivas de direitos, forma mais gravosa, deveria ter sido
justificada, o que não ocorreu. Por isso, cabe prover em parte o apelo
para substituir a pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para tal fim é de rigor o parcial
provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-95.2018.8.26.0129 -Voto no 35.962.
6
provimento ao recurso do réu para substituir a pena restritiva de
direito de prestação pecuniária por dez dias-multa, no menor valor
unitário, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -